Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INCAPACIDADE PROCESSUAL DO AUTOR. CURATELA. MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SEGURO DE VIDA. ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DA PROVA. VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A ação rescisória é a via adequada para se discutir a rescisão da coisa julgada. A existência ou não dos vícios indicados é questão que se confunde com o mérito e com ele será analisado. Preliminar rejeitada.
2. “A pretensão do segurado de receber da seguradora a indenização contratada por meio do contrato de seguro prescreve em 01 (um) ano (artigo 206, § 1o, II, 'b', do Código Civil, o qual guarda correspondência com o artigo 178, § 6o, II, do Código Civil de 1916 e Súmula 101 do STJ) - (Acórdão 1366859, 07214658220198070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, a prescrição não corre contra os incapazes, situação em que o autor se encontra desde 2006, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao estender a disciplina do art. 198, I, do Código Civil aos tutelados ou curatelados (REsp 1469825/RS).
3. A literal afronta a dispositivo legal, correspondente à violação manifesta da norma jurídica para fins de acolhimento de pedido rescisório, deve ser compreendida como infração patente, em que se verifica, nas palavras do processualista Daniel Amorim, a existência de um “erro crasso do juízo na aplicação da lei ao caso concreto” (NEVES, Daniel Amorim Assumpcao. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 1374.) Portanto, trata-se de ofensa inequívoca à lei, o que não ocorreu na espécie.
4. O erro de fato, verificável do exame dos autos, é aquele que se constata quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou, desconsidera fato inconteste (art. 966, § 1o, do CPC).
5. A ação rescisória não se presta ao reexame da prova a fim de alcançar o resultado almejado pela parte.
6. Sem razão a primeira ré ao postular a condenação do autor em litigância de má-fé, pois o ajuizamento da presente ação encontra-se na esfera do direito constitucional da parte de buscar a prestação jurisdicional almejada, não evidenciando excesso que possa enquadrá-la nas hipóteses do art. 80 do CPC.
7. Preliminar e prejudicial rejeitadas. Ação julgada improcedente.